Tribunal: TJPA
Processo: 0001757-71.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001757-71.2011.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento a embargos anteriormente interpostos, esclarecendo que a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa teve fundamento no inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC, em razão de o valor indicado na inicial ser inferior a 200 salários-mínimos.
2. A embargante alega contradição na decisão quanto à fixação do valor da causa, sustentando que este deveria corresponder à soma das CDAs executadas, e não ao valor indicado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se a decisão embargada apresenta contradição quanto ao valor da causa e sua repercussão na fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm função específica de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
5. Não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois a questão relativa ao valor da causa foi devidamente apreciada, considerando-se o valor indicado na inicial, sendo a emenda posterior intempestiva.
6. A embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material."
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001757-71.2011.8.14.0133
EMBARGANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM - LTDA
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES – LTDA em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 18757009 que deu parcial aos embargos previamente opostos, no sentido de apenas esclarecer que a fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da causa tem como fundamento o inciso I do §3º do artigo 85 do CPC, em face do valor da causa apontado na inicial ser inferior a 200 (duzentos) salários mínimos.
A embargante alega haver contradição, uma vez que estaria indicado o valor da causa equivocado na decisão. Assim, em que pese constar na inicial o valor de R$ 70.093,91 (setenta mil e noventa e três reais e noventa e um centavos), as CDAs executadas perfazem o valor de R$ 564.381,09 (quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e nove centavos), quando somadas.
Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que seja indicado o valor da causa como o de R$ 564.381,09 (quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e nove centavos).
Presentes as contrarrazões. ID 19091021.
É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.
De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:
“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.
E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:
“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”
A embargante alega haver contradição, uma vez que estaria indicado o valor da causa equivocado na decisão. Assim, em que pese constar na inicial o valor de R$ 70.093,91 (setenta mil e noventa e três reais e noventa e um centavos), as CDAs executadas perfazem o valor de R$ 564.381,09 (quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e nove centavos), quando somadas.
Assim, afirma a necessidade de alteração do valor da causa, para fins de fixação de honorários.
Encerra pugnando pelo conhecimento e provimento dos embargos.
Nessa esteira de raciocínio, aduz a embargante que a decisão de ID 18905713 é eivada de contradição.
Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.
Vejamos a decisão de ID 18757009:
“(...) Agora, no que tange à suposta omissão em relação a qual inciso do parágrafo 3º do art. 85 do CPC fundamentou a fixação de honorários advocatícios em 10%, o embargante afirma que o valor da causa é de R$564.381,09 (quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e
um mil reais e nove centavos), conforme ID 9210334 - Pág. 4, o que, à época do ajuizamento, no ano de 2011, corresponderia a 1.045,15 salários mínimos (R$540,00).
Logo, a presente situação se enquadraria no disposto no inciso II do §3º do artigo 85 do CPC, que fixa os parâmetros de 8% (mínimo) a 10% (máximo). Então, caso tenha optado pela fixação no patamar mínimo, o índice correto seria de 8% (oito por cento), e não de 10% (dez por cento).
Aduz ainda que, caso tenha optado pelo patamar máximo (10%), seria necessária a explanação acerca das razões para a sua fixação, considerando o grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa; ao trabalho realizado pelo
advogado e ao tempo exigido para o serviço (art. 85, §2º, incisos I a IV
do CPC).
Nesse contexto, vislumbro existir omissão, uma vez que o referido inciso não foi claramente apontado em sentença, motivo pelo qual aponto o inciso I do §3º do artigo 85 do CPC como fundamento para a fixação de honorários advocatícios no patamar de 10%, tendo em vista que o valor da causa apontado na inicial é de R$ 70.093,91 (setenta mil, noventa e três reais e noventa e um centavos), conforme ID 9210332.
Assim, uma vez que o valor da causa não ultrapassa 200 salários mínimos, o patamar mínimo para fixação de honorários é o de 10%, nos termos da fundamentação apontada.
Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, dou-lhes PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de apenas esclarecer que a fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da
causa tem como fundamento o inciso I do §3º do artigo 85 do CPC, em face do valor da causa apontado na inicial ser inferior a 200 (duzentos) salários mínimos.”
Dessa maneira, constato que a decisão monocrática não padece de omissão ou contradição. A questão relativa ao valor da causa foi devidamente enfrentada, sendo considerado o valor fixado na inicial, uma vez que a emenda a inicial juntada no ID 9210334, Pag. 04, foi considerada intempestiva de acordo com certidão constante no ID 9210334, Pag. 05.
Ademais, a parte executada/embargante em nenhum momento questionou o valor da causa apresentado na inicial, não sendo cabível que venha em sede de Embargos Declaratórios alegar a correção do valor da causa, com a finalidade de alterar o valor referente aos honorários advocatícios.
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer contradição a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.
Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Ainda, a embargante apresenta argumento não utilizado anteriormente, o que não é cabível em sede de embargos, sem apresentar qualquer vício que justifique a alteração deste. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.
Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM - LTDA, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que deu parcial aos embargos previamente opostos, no sentido de apenas esclarecer que a fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da causa tem como fundamento o inciso I do §3º do artigo 85 do CPC, em face do valor da causa apontado na inicial ser inferior a 200 (duzentos) salários mínimos.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.
É COMO VOTO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 07/04/2025